Tribunal: TJSP
Processo: 1500549-23.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votorantim. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Resolução no547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido localizados bens

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votorantim. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Descabimento. Resolução no547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido.